Tribunal: TJSP
Processo: 2228474-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal (artigo 129, § 2o, inciso II, do Código Penal) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração pleiteando a concessão de liberdade provisória – Prisão revogada pelo Juízo de origem, em decisão proferida no dia 20/10/2020 – Perda superveniente do objeto – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.